Tribunal: TJDFT
Processo: 0715113-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (1712) PROCESSO: 0715113-20.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCELO ALVES PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto por MARCELO ALVES PEREIRA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Repisa os argumentos lançados no apelo extraordinário. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, em atenção ao pedido de id. 16543404 – pág. 2, determino que as publicações sejam realizadas em nome das advogadas, Dra. JANINE MALTA MASSUDA, OAB/DF 15.807 e Dra. SHIGUERU SUMIDA, OAB/DF 14.870. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018